Tribunal: TJDFT
Processo: 0736236-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736236-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE REINALDO DA COSTA MADUREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Agravo em execução interposto por José Reinaldo da Costa Madureira contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de redução do prazo de 180 dias para a retirada da tornozeleira eletrônica do agravante (ID no 75599425, págs. 202-203). 2. É dever do advogado notificar o seu constituinte da renúncia ao mandato, sob pena de permanecer responsável pela representação processual. 3. O Advogado não comprovou que o agravante foi cientificado da renúncia aos poderes outorgados, tampouco da necessidade de constituir novo patrono ou manifestar interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública. 4. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de ID no 78653020. 5. Destaco que o advogado permanecerá vinculado ao processo pelo prazo de dez (10) dias, contados da demonstração inequívoca nos autos de que o agravante foi regularmente notificado, por meio idôneo, nos termos exigidos no art. 6o do Regulamento Geral da EAOAB. 6. Mantenha-se na 39a Sessão Ordinária Virtual - 2TCR (período de 17/11/2025 a 27/11/2025), ID no 77830459. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO